Tribunal: TJES
Processo: 5000089-82.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000089-82.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
INTERESSADO: ALEIR RODRIGUES LOPES JUNIOR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000089-82.2026.8.08.9101
Processo de origem: 5001010-07.2025.8.08.0038
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEIR RODRIGUES FRANCO JUNIOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E SUPLEMENTOS. OLHO SECO SEVERO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1234 DO STF. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. NOTA TÉCNICA DO E-NATJUS DESFAVORÁVEL. ITENS NÃO PADRONIZADOS E SEM PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por ALEIR RODRIGUES LOPES JUNIOR contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA com o objetivo de obter o fornecimento dos itens Sabonete Líquido de Glicerina Facial (Granado), Boston Simplus, Cloreto de Sódio 0,9% (em flaconetes), Papel Toalha, Luteína e Zeaxantina. Alega o autor ser portador de olho seco severo, catarata congênita bilateral e coloboma de íris. Sustenta que os itens são essenciais para o seu tratamento e higiene ocular. Busca, em sede liminar, a antecipação da tutela para o fornecimento imediato dos produtos.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, decidiu liminarmente nos seguintes termos,
in verbis: "DEFIRO a tutela antecipada, e DETERMINO ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA que forneçam ao Requerente ALEIR RODRIGUES FRANCO JUNIOR, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da ciência desta decisão, os medicamentos e produtos, pleiteados na inicial, para uso contínuo, sem interrupção, ou enquanto perdurar a necessidade do Autor. Na hipótese de não cumprimento destas determinações, fixo a multa diária em R$200,00 (duzentos reais) limitada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, apresentando os seguintes argumentos: (i) ausência de prévio requerimento administrativo, violando o Tema 1234 do STF; (ii) parecer desfavorável do e-NATJus, que apontou a falta de laudo fundamentado sobre a imprescindibilidade técnica e o não esgotamento de alternativas do SUS; (iii) natureza de cosméticos e suplementos da maioria dos itens, alheios à assistência farmacêutica pública; e (iv) inobservância dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF. Intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio obsta o interesse de agir à luz do Tema 1234 do STF;
(ii)
estabelecer se restou comprovada a imprescindibilidade dos itens e a ineficácia das alternativas padronizadas pelo SUS, conforme o Tema 6 do STF; e
(iii)
determinar se itens com natureza de cosméticos, suplementos alimentares e higiene pessoal podem ser objeto de fornecimento obrigatório pelo Erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No que tange ao interesse de agir, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234 (Súmula Vinculante 60), consolidou a obrigatoriedade do pedido e análise administrativa prévia como condição para a judicialização de demandas de saúde. No caso vertente, os subsídios técnicos da Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF) são peremptórios ao afirmar que não houve a formalização de qualquer pedido administrativo para o tratamento pleiteado.

6. Quanto ao mérito, a concessão judicial de fármacos e insumos não incorporados às listas do SUS exige a demonstração cumulativa de requisitos fixados no Tema 6 do STF (Súmula Vinculante 61), entre eles a imprescindibilidade clínica comprovada por laudo médico fundamentado e a impossibilidade de substituição por alternativas padronizadas.

7. A Nota Técnica do e-NATJus concluiu desfavoravelmente ao pleito, destacando que as prescrições acostadas são simples receituários, carecendo de laudo circunstanciado que demonstre a falha terapêutica de opções já disponíveis no SUS, como o colírio Hipromelose.

8. Ademais, verifica-se que itens como sabonete de glicerina e papel toalha possuem natureza de cosméticos ou produtos de higiene, ao passo que Luteína e Zeaxantina são suplementos nutricionais/alimentos. Tais produtos não se qualificam como medicamentos essenciais para custeio estatal sob o regime da assistência farmacêutica pública, especialmente quando ausente prova robusta de sua imprescindibilidade baseada em evidências científicas de alto nível.

9. Relativamente ao Cloreto de Sódio 0,9%, embora padronizado, o SUS o fornece na forma de frascos, enquanto a pretensão autoral visa o formato de flaconetes por conveniência, sem demonstrar necessidade clínica excepcional que justifique o custo superior da apresentação específica em detrimento da política pública econômica vigente.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada e indeferir integralmente a tutela de urgência pleiteada na origem.

11. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso. Ressalte-se, ainda, que o Estado goza de isenção de custas por força do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)